Tribunal: TJMT
Processo: 1020630-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020630-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVANTE), VIVIANE APARECIDA DE LIMA - CPF: 052.893.929-71 (AGRAVADO), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ÁGUA C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO. – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM EM CARÁTER LIMINAR. – SUSPENSÃO DA COBRANÇA. – FATURAS MUITO ACIMA DA MÉDIA. – RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. – ART. 300, §2o, DO CPC. – DETERMINAÇÃO DE FATURAMENTO FUTURO PELA MÉDIA. – IMPERTINÊNCIA. – ART.S 55 E 75 DA RESOLUÇÃO AMAES N. 05/2012. – FIXAÇÃO DE MULTA ASTREINTES. – REDUÇÃO DA ASTREINTES INDEFERIDA – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE DE PROPORCIONALIDADE. – LIMINAR RATIFICADA. –
DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”, podendo ela ser concedida em caráter liminar, antes da oitiva da parte contrária, consoante expressamente previsto no §2o do aludido artigo.

2. É cabível a suspensão liminar da cobrança de faturas de água muito acima da média de consumo do imóvel, bem como a determinação de restabelecimento do fornecimento de água e abstenção de nova interrupção em razão das faturas discutidas nos autos, por se tratar de serviço essencial cuja suspensão pode causar graves danos ao consumidor.

3. É impertinente a determinação de que faturas futuras sejam emitidas pela média de consumo anterior à propositura da demanda, haja vista seu descompasso com o que determina o regulamento do serviço público de abastecimento.

4. A imposição de multa astreinte tem origem no poder geral de cautela detido pelo Magistrado e tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

5. Liminar ratificada.

6. Decisão parcialmente reformada.

7. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ÁGUA C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
no
1028063-72.2024.8.11.0041
, ajuizada por
VIVIANE APARECIDA DE LIMA
, deferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

Portanto, ao menos nesta fase preliminar,
verifico a demonstração da probabilidade do direito requerido pela parte autora.

No tocante ao perigo de dano
, este é um ponto incontroverso no caso em análise, pois decorre da própria hipótese de descontinuidade de serviço público de caráter essencial.

A mera possibilidade de corte no fornecimento de água durante o curso da demanda, devido a atrasos no pagamento de débitos que não expressam o valor real consumido,
representa um autêntico risco de dano irreversível, especialmente, considerando a água é bem de uso essencial e integrante do mínimo existencial.

Consigno, ainda, que a concessão da medida de urgência, nos termos desta decisão, não oferece perigo de irreversibilidade, visto que, em caso de improcedência da ação, não haverá ônus à Requerida que poderá cobrar os valores de forma regular, o que não pode se dizer do contrário.

Ante o exposto,
DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, por preenchimento dos requisitos legais do art. 300 do CPC, para:

DETERMINAR

à requerida ÁGUAS CUIABÁ S.A., que
SE ABSTENHA de realizar o corte no abastecimento de água na unidade consumidora de matrícula 86202-9
,
e caso já tenha o feito,
DETERMINO
o
RESTABELECIMENTO
do referido serviço, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, independente do pagamento dos débitos
impugnados,
quais sejam: R$ 1.514,90 (abril/2024), R$ 1.563,00 (maio/2024) e R$ 1.382,36 (junho/2024), sob pena de incorrer em multa diária, a qual fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

DETERMINO
que a partir da intimação desta
decisão, o faturamento mensal da Unidade Consumidora da requerente seja elaborado sobre a média de consumo real, (independente do valor indicado pela Autora), contando o período anterior a troca do hidrômetro.

DEVENDO
ser comprovado nos autos no prazo de 15 (quinze) dias o cálculo do valor encontrado, devidamente instruído com prova documental a fim de demonstrar a base legal e a forma utilizada para o encontro do determinado valor, que seja cobrado até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais)
POR DIA
de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Consigno que o valor a ser pago deverá ser o valor apurado pela média real de consumo na forma determinada acima.

[...]

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]a troca do hidrômetro decorre do exercício regular do Poder de Polícia pela concessionária Agravante (Resolução Normativa n.o 05/2012, da AMAES, arts. 43, § 3o, 59 e 62, caput); isso porque ela deve presar por manter instrumentação regular, dentro da vida útil, justamente para evitar defeitos ou problemas na medição. Trata-se de troca imprescindível a uma escorreita leitura do consumo no imóvel, pelo que cuida de EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO

[...]
”;

2)
“
[...] a narrativa Agravada não é coerente, pois são instalados sempre hidrômetros de linha nova, recentemente aprovados e testados pelos respectivos órgãos de controle, especialmente o INMETRO, pelo que não há de se afirmar em supostos defeitos após a troca [...]”
;

3)
“
[...]

É importante ressaltar que as redes internas e outras instalações dentro das limitações do terreno são de responsabilidade do usuário dos serviços. De fato, a concessionária Agravante opera toda a rede de distribuição até o cavalete, atendendo as normas vigentes, consoante arts. 30, 46, 49 e 89 da Resolução Normativa n.o 05/2012 da AMAES
[...]
”;

4)
“
[...] não é razoável ou proporcional forçar esta Agravante a simplesmente recalcular as faturas automaticamente, a partir de julho de 2024 em diante, até o fim da lide, que de alguma maneira venham “acima” da média histórica [...]
”; e

5)
“
[...] como já demonstrado, o consumo é flutuante, não fazendo sentido que a cada nova fatura emitida, a Agravante tivesse de vir aos autos para demonstrar os cálculos da cobrança. Em segundo lugar, a imposição de multa pela simples não apresentação de cálculos no prazo apontado, quando certamente podem ser revistos em sede de sentença, também não é consistente, especialmente porque a não apresentação não tem o condão de gerar prejuízos à atividade jurisdicional, tampouco à parte Agravada [...]
”.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo “
[...] até ulterior conclusão da tramitação do presente feito, com fulcro nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC
”, e ao final, requer o provimento do seu recurso, “
cassando a tutela de urgência conferida pelo Juízo a quo
”. Subsidiariamente, pugna pela reforma da decisão interlocutória “
limitando-se os efeitos da tutela, de modo a abarcar apenas as faturas já discutidas nos autos – quais sejam, abril, maio e junho de 2024 -, ou, se também não for este o entendimento, para que seja determinado o recálculo “preventivo” apenas das faturas que venham cobrando valores equivalentes ou superiores que os cobrados no trimestre impugnado
”.

No ID. 229475166 foi concedida em parte a medida liminar.

Foi apresentada Contrarrazões no ID. 230024175 pugnando pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravante, entre outras coisas, suspendesse a cobrança das faturas discutidas nos autos, bem como realizasse a religação do fornecimento, além de se abster de emitir faturas futuras com valores acima da média de consumo do imóvel.

A decisão em comento deferiu a tutela de urgência por entender que restou demonstrado o
perículum in mora
e a plausibilidade do direito informado pela parte autora.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece todos os reparos pleiteados.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Exatamente por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pelo Agravado na instância inicial, lhe foi deferida a medida pretendida, mostrando-se parcialmente acertada a decisão do Magistrado
a quo
.

Isso porque, no meu entender, é certo que a interrupção no serviço de abastecimento de água poderá acarretar diversos danos à parte consumidora, sendo plausível e razoável a suspensão da cobrança e o restabelecimento do abastecimento durante a marcha processual.

Ainda, não há risco de irreversibilidade da medida, já que, se com a dilação probatória for verificada a inexistência de qualquer ilícito por parte da empresa, esta poderá retomar as cobranças e efetuar a suspensão do serviço, conforme prevê o art. 40, V, da Lei 11.445/2007 e o art. 82 da Resolução AMAES no 05/2012.

Além disso, é perfeitamente válida e legal a imposição de multa para garantir o cumprimento de ordem judicial, tanto que há expressa previsão legal nesse sentido, nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil.

Reitera-se que “
o valor da multa cominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sem olvidar, porém, que, em decorrência da finalidade precípua de constranger ao comprimento da obrigação, o valor da multa sempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade
” (TJMT - N.U 1014590-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 08/02/2024)

Nesse viés, considerando se tratar de empresa de grande porte, não há de ser considerado desarrazoado e desproporcional o valor da multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento, restando claro que o valor fixado de forma nenhuma viola o art. 412 do Código Civil, elencado pela Agravante.

Contudo, merece guarida a tese da Agravante quanto à emissão das faturas futuras. Isso porque determinar que o faturamento se dê pela média de consumo do imóvel se mostra em descordo com o que dispõe o art. 75 da Resolução AMAES n. 05/2012, o qual dispõe que:

Art. 75. As faturas de COBRANÇA dos SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E para cada LIGAÇÃO de água, levando em conta o estipulado nos artigos 63 e 64, no CONSUMO DE ÁGUA da LIGAÇÃO, medido conforme disposto no Capítulo VII deste Regulamento e o constante dos artigos 68 e 69

Assim sendo, a meu ver, as faturas de consumo futuras devem ser emitidas conforme estabelecido pelas normas pertinentes, ou seja, por meio da medição pelo aparelho medidor adequado e corretamente dimensionado para o imóvel, consoante prevê o art. 55 da referida Resolução.

Entretanto, é pertinente esclarecer que esta decisão não impede, de forma nenhuma, que o magistrado de piso eventualmente determine a suspensão de novas faturas no futuro se entender necessário para manter o abastecimento de água e, consequentemente, a dignidade do consumidor.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, ratificando a liminar concedida para suspender os trechos da decisão atacada abaixo transcritos:

DETERMINO
que a partir da intimação desta
decisão, o faturamento mensal da Unidade Consumidora da requerente seja elaborado sobre a média de consumo real, (independente do valor indicado pela Autora), contando o período anterior a troca do hidrômetro.

DEVENDO
ser comprovado nos autos no prazo de 15 (quinze) dias o cálculo do valor encontrado, devidamente instruído com prova documental a fim de demonstrar a base legal e a forma utilizada para o encontro do determinado valor, que seja cobrado até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais)
POR DIA
de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Consigno que, o valor a ser pago deverá ser o valor apurado pela média real de consumo na forma determinada acima.

No mais, mantenho incólumes os demais termos da decisão agravada.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024